Tribunal: TJMT
Processo: 1020571-89.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020571-89.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO), ADEMIR JOSE OTTONELLI - CPF: 239.689.400-59 (AGRAVANTE), ELIANE PIRES DUARTE - CPF: 415.012.681-04 (AGRAVANTE), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO), GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - CPF: 346.979.500-20 (ADVOGADO), RURAL PRIMAVERA LTDA - CNPJ: 13.936.903/0001-20 (AGRAVADO), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), LUIS ANTONIO ORLANDI - CPF: 368.286.700-78 (ADVOGADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), YNGRID FABIANA SZPACKI CASTELI - CPF: 025.900.551-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA CNH, POR 12 MESES, E O BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO DOS DEVEDORES ATÉ O PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA – ARTIGO 139, IV, DO CPC – RESTRIÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS E À AUTONOMIA PRIVADA – INVIABILIDADE – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO NÃO SE SOBREPÕE AOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O art. 139, IV, do CPC de 2015 faculta ao juiz determinar as medidas necessárias para o cumprimento do comando judicial, tal como a suspensão de CNH e passaportes, desde que a ordem, comprovadamente, objetive alcançar a satisfação do título executivo. A medida não pode ser utilizada como sucedâneo punitivo.

“A suspensão da CNH e de cartões de crédito afrontam direito fundamental do devedor à liberdade de locomoção e ao trabalho, além de violar o princípio da dignidade humana. (TJ-MT 10091772220228110000 MT, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2022)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADEMIR JOSE OTTONELLI e ELIANE PIRES DUARTE, com pedido de efeitos suspensivo, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Primavera do Leste que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0006381-08.2015.8.11.0037 Código 154302, manejada por RURAL PRIMAVERA LTDA., deferiu o pedido de suspensão da CNH da agravante ELIANE PIRES DUARTE pelo prazo de 12 meses e o bloqueio dos cartões de crédito de ambos agravantes.

Em suas razões recursais, os agravantes requerem a concessão do efeito suspensivo para obstar o cumprimento de decisão agravada, até o julgamento final do recurso.

Mencionam que são pequenos agricultores e necessitam se locomover da lavoura para cidade para trabalhar e prover o sustento à família. Apontam que ficou demonstrado nos autos a ausência de patrimônio para solver a dívida que, desde 2015, a exequente vem lutando de forma elogiável buscando receber.

Aduzem que o tempo de duração do processo, por si só, não é justificativa para tolher garantias fundamentais constitucionais dos devedores/agravantes.

Destacam a ausência de qualquer indício de ocultação de patrimônio e pugnam pelo indeferimento das medidas excepcionais, com base no art. 139, IV, do CPC.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido de liminar foi deferido, ao Id. 181486656.

As contrarrazões foram ofertadas, ao Id. 183841153, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravantes visam a reforma da decisão de primeiro grau que determinou a suspensão da CNH da agravante ELIANE PIRES DUARTE pelo prazo de 12 meses e o bloqueio dos cartões de crédito de ambos devedores/agravantes, nos autos da execução para entrega de coisa incerta convertida para execução por quantia certa, por meio da qual a exequente/agravada busca o recebimento da importância de R$ 756.874,61, referente a inadimplência de Cédula de Crédito Rural Nº SJ08/2015.

Pois bem.

Os tribunais vêm admitindo, em cumprimento ao comando inserto no art. 139, IV, do CPC, a suspensão da carteira nacional de habilitação e do passaporte de devedor, desde que a medida, comprovadamente, objetive alcançar a satisfação do título executivo. Ou seja, a retenção de referidos documentos apenas pode ser autorizada quando amplamente demonstrado que os devedores possuem patrimônio apto a sanar a dívida , mas se furtam de satisfazê-lo, por meios ardilosos.

Referida suspensão trata-se, portanto, de medida excepcional , sendo certo que, se os devedores não possuem bens para saldar a execução, a retenção de seus documentos traduz ânimo meramente punitivo – e não satisfativo da dívida.

Não é sem razão, assim, que, em análise dos limites de aplicação das medidas atípicas dispostas no artigo 139, IV, do CPC de 2015, Mauro SCHIAVI discorre que estas devem ser utilizadas
"com justiça, equilíbrio e razoabilidade pelo Juiz no caso concreto"
. Prossegue o autor, esclarecendo que
"Os juízes devem ter muita sensibilidade ao aplicar o princípio da atipicidade dos meios executivos, principalmente, as medidas de restrição de direito, devendo considerar de um lado, o direito fundamental à tutela executiva, considerando-se a utilidade e efetividades da medida, bem como os direitos fundamentais do devedor
". (SCHIAVI, Mauro. Manual de Direito Processual do Trabalho. São Paulo: LTR, 16ª ed., 2020, p. 1437-1439).

Nesse contexto, providências como suspensão da CNH, bloqueio de cartões de crédito, dentre outras, devem ser efetivadas levando-se em conta os critérios de adequação, necessidade e proporcionalidade,
de modo que tais medidas atinjam o resultado almejado
, sem ultrapassar o necessário para alcançar seu propósito, e, de forma ponderada, melhor atenda aos interesses em conflito.

Caso contrário, se a determinação de bloqueio de cartão de crédito ou a suspensão/proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor não guardar relação com a satisfação do débito, se tornará apenas medidas punitivas, de restrição à liberdade pessoal e ao direito de locomoção dos devedores, em clara violação ao art. 5º, XV, da CF, que estabelece:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XV - é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens;”

Portanto, faz-se necessário, de um lado, preservar a validade jurídica do art. 139, IV, do CPC/2015, mas de outro, observar que sua aplicação deve ser orientada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, do contraditório e da ampla defesa, e da adequada fundamentação das decisões judiciais.

No caso em tela, como já adiantado quando da análise liminar, não se observa o registro inequívoco do preenchimento dúplice dos requisitos autorizativos da constrição da CNH e do bloqueio do cartão de crédito, quais sejam, possuir o devedor patrimônio capaz de suportar a execução, mas, em postura atentatória à boa-fé processual, injustificadamente, opor-se ao pagamento da dívida, adotando meios ardilosos para frustrar a execução.

Desse modo, considero que as medidas atípicas deferidas pelo Julgador
a quo
afetariam o direito de locomoção e sustento dos executados, o que afronta, assim, a dignidade da pessoa humana, até que se comprove, certamente, que estejam de má-fé. Ademais, as medidas teriam apenas o intuito de punir os executados e não, necessariamente, solucionar a questão central, que é, até o momento, a ausência de patrimônio.

Neste sentido é a jurisprudência desta Corte:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – FIXAÇÃO DE MEDIDAS ATÍPICAS – SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO - ART. 139, IV DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – FERIMENTO À GARANTIAS CONSTITUCIONAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - A adoção das medidas atípicas pretendidas pela agravante para satisfazer o crédito em execução, além de não ter o condão de garantir o pagamento do saldo devedor, resultaria na evidente violação ao direito de locomoção do demandado e da dignidade da pessoa humana, garantias individuais constitucionalmente protegidas. II - Além de malferir preceitos constitucionais, a fixação das medidas pretendidas, no presente caso, teria função estritamente punitiva, o que não se admite, já que a única hipótese ainda existente em nosso ordenamento jurídico de punição à pessoa, e não ao seu patrimônio, por dívida pecuniária, consiste na prisão por inadimplência de pensão alimentícia.”
(TJ-MT 10082802820218110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 15/09/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/09/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – MEDIDAS ATÍPICAS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A SE CONCLUIR POR OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO – SUSPENSÃO DE CNH E PASSAPORTE – BLOQUEIO DE CARTÃO – MEDIDAS PUNITIVAS – INEFICIENTES À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1 - “É possível a adoção de meios executivos atípicos, como a suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH) e do passaporte do executado, bem como o bloqueio de cartões de crédito e débito, desde que verificada a existência de indícios de que o devedor tenha patrimônio a cumprir a obrigação e que as medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão fundamentada, observada a proporcionalidade e razoabilidade.” (N.U 1004284-22.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 15/06/2021). 2- Conforme jurisprudência do STJ, somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução. Assim, ausente a inércia injustificada do credor em promover os atos necessários para o andamento do feito (citação), não há falar em prescrição intercorrente.”
(TJ-MT - AI: 10049323120238110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 25/04/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2023)

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) E CARTÕES DE CRÉDITO DO DEVEDOR – ARTIGO 139, IV, DO CPC – RESTRIÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS E À AUTONOMIA PRIVADA – INVIABILIDADE – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO NÃO SE SOBREPÕE AOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. As medidas atípicas adotadas com a finalidade de promover a efetividade da tutela executiva devem estar em consonância com as demais regras do ordenamento jurídico, sobretudo com a Constituição. A suspensão da CNH e de cartões de crédito afrontam direito fundamental do devedor à liberdade de locomoção e ao trabalho, além de violar o princípio da dignidade humana.”
(TJ-MT 10091772220228110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 29/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2022)

Dispositivo
.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar a determinação de suspensão dos documentos de CNH e bloqueio de cartão de crédito dos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2024